Tribunal: TJPA
Processo: 0803619-62.2024.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7714 - Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803619-62.2024.8.14.0012

APELANTE: MARIA GERTRUDES MACHADO RIBEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ALEGADO ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO E LITIGÂNCIA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA E DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOSIÇÃO DE ÓBICES EXTRALEGAIS AO ACESSO À JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de nulidade ajuizada em face de instituição financeira, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, sob o argumento de abuso do direito de ação e existência de indícios de litigância abusiva.

A sentença considerou, em síntese, que a parte autora, representada por advogada que patrocina diversas demandas semelhantes, teria ajuizado ações múltiplas com causas de pedir semelhantes, o que justificaria o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a mera existência de demandas semelhantes ou múltiplas, sem demonstração concreta de fraude, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por abuso do direito de ação; e (ii) saber se, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, podem ser impostas exigências processuais não previstas em lei, sem fundamentação individualizada, para restringir o acesso do consumidor ao exame do mérito.

III. Razões de decidir

A relação jurídica discutida nos autos submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo pacífico o entendimento de que as instituições financeiras estão sujeitas às normas consumeristas.

Não há previsão legal expressa que imponha ao autor a obrigação de concentrar, em uma única demanda, pretensões diversas, nem que autorize o indeferimento da petição inicial com base em presunções genéricas de litigância abusiva dissociadas de elementos concretos do caso.

A aplicação de medidas excepcionais de contenção de litigância predatória exige motivação concreta, individualizada e proporcional, com indicação específica de fatos reveladores de fraude ou abuso processual, o que não se verifica na hipótese.

A imposição de filtros processuais não previstos em lei, ou fundados apenas em juízos abstratos acerca do volume de ações, viola o art. 5º, XXXV, da CF/1988 e compromete o devido processo legal, sobretudo em demandas propostas por consumidores potencialmente vulneráveis.

Em controvérsias envolvendo alegadas fraudes bancárias, especialmente em contexto de contratação massificada de produtos financeiros, não se pode transferir ao consumidor o ônus de suportar restrições processuais sem base normativa idônea e sem demonstração individualizada de comportamento abusivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito no juízo de origem.

Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo sem resolução de mérito por alegado abuso do direito de ação ou litigância abusiva exige fundamentação concreta e individualizada, não bastando referências genéricas à existência de demandas semelhantes ou ao volume de ações patrocinadas pelo procurador. 2. É incompatível com o princípio da inafastabilidade da jurisdição a criação de óbices processuais não previstos em lei para impedir o exame do mérito da demanda. 3. Em ações consumeristas envolvendo alegação de fraude bancária, a restrição ao acesso à jurisdição somente se legitima mediante demonstração objetiva de fraude processual ou litigância predatória no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 485, I, e 1.026, § 2º; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; TJ-MA, Apelação Cível nº 0801311-66.2024.8.10.0076, Rel. Des. Sebastião Joaquim Lima Bonfim, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06.08.2025; TJ-PB, Apelação Cível nº 0800542-23.2023.8.15.0151, Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, 4ª Câmara Cível, j. 29.05.2024; TJ-DFT, Apelação Cível nº 0702733-05.2023.8.07.0006, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2ª Turma Cível, j. 30.08.2023.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0803619-62.2024.8.14.0012

APELANTE: MARIA GERTRUDES MACHADO RIBEIRO.

APELADO: BANCO DO BRASIL SA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA
contra sentença (id. 32854014) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Cametá/PA que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL AS julgou extinto o processo sem resolução de mérito
, com fundamento no artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil.

A r. sentença extintiva fundou-se no abuso do direito de ação, afirmando “ Embora os feitos ajuizados pela autora perante esta Comarca sejam poucos (de acordo com os dados extraídos do PJe, 4 até o momento), evidenciam-se diversos indícios de litigância abusiva, pois foi proposto pela mesma advogada que distribuiu perante este Juízo, apenas no ano em curso, mais de 50 (cinquenta) processos (dados obtidos no painel de monitoramento de demandas repetitivas ou predatórias em 08/07/2025), tendo como fundamento os mesmos fatos narrados genericamente e mesmas causas de pedir, distinguindo-se apenas as partes e contratos questionados.
”
.

APELAÇÃO CÍVEL interposta ao id. 32854116. Em suas razões sustenta sua boa-fé, inexistência de abuso ao direito de demandar, afronta ao princípio da dignidade humana. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso e passo a analisá-lo.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Antes de enfrentar as teses levantadas pela apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

DO INDEFERIMENTO DA INICIAL

A controvérsia posta à apreciação desta Câmara Cível restringe-se à análise da legalidade da sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil, em razão de alegado
abuso do direito de demandar.

O juízo sentenciante considerou que a parte autora poderia ter ajuizado uma ação, ao invés das três ajuizadas. Em consequência, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito.

Todavia, não há previsão legal expressa que imponha, como condição para o ajuizamento da demanda, a necessidade de condensação de vários objetos uma só ação.

Colaciono julgados:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL . EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO AUTOR. FORMALISMO EXACERBADO. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA . RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por José Liberato dos Santos contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais proposta em face do Banco Bradesco S .A., ao fundamento de inércia no cumprimento de determinação judicial para apresentação de comprovante de residência em nome próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de juntada de comprovante de residência atualizado em nome próprio autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil, nos arts . 319 e 320, não exige, como requisito formal da petição inicial, a juntada de comprovante de residência em nome próprio, bastando a indicação do endereço do autor para cumprimento da norma.

4. A exigência de comprovante de residência nominal como condição para recebimento da inicial configura formalismo excessivo, incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça.

5 . A declaração de domicílio firmada por terceiro, acompanhada de documento pessoal, constitui meio idôneo e suficiente para comprovar a residência do autor, inexistindo indícios de fraude ou má-fé que justifiquem o indeferimento da petição inicial.

6. O indeferimento da inicial com base em formalidade não essencial viola o direito constitucional de acesso à jurisdição, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988 .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 . A exigência de comprovante de residência atualizado em nome próprio não encontra respaldo legal e não constitui requisito essencial à propositura da ação.

2. A petição inicial atende ao disposto no art. 319, II, do CPC com a mera indicação do endereço do autor, sendo vedado ao juízo indeferi-la por ausência de documento não indispensável.

3. A imposição de exigências formais desprovidas de previsão legal compromete o princípio da instrumentalidade das formas e configura violação ao direito de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts . 319, II, 320 e 321.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PB, Apelação Cível nº 0800542-23.2023.8 .15.0151, Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, 4ª Câmara Cível, j . 29/05/2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0702733-05.2023.8.07 .0006, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2ª Turma Cível, j. 30/08/2023 .

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08055447920248150331, Relator.: Gabinete 19 - Des. Aluizio Bezerra Filho, 2ª Câmara Cível)

E M E N T A MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - JUIZADO ESPECIAL - EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - REQUISITOS NÃO PREVISTOS EM LEI - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV, DA CF - COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE GENITOR COM VÍNCULO COMPROVADO - SUFICIÊNCIA - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O mandado de segurança é cabível contra decisão judicial teratológica que impõe condições não previstas em lei para o exercício do direito constitucional de acesso à justiça . 2. A exigência de prévia tentativa de resolução administrativa do conflito como condição para o prosseguimento da ação viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, especialmente em se tratando de relações de consumo. 3 . A Recomendação nº 159/2024 do CNJ apenas sugere a exigência de tentativa prévia como indicativo para caracterização da pretensão resistida, não como requisito obrigatório para o ajuizamento da demanda, devendo ser aplicada somente em casos de indícios concretos de litigância abusiva. 4. A ausência de comprovante de residência em nome próprio não constitui hipótese de indeferimento da petição inicial, uma vez que tal documento não encontra previsão legal como indispensável ao julgamento da lide, sendo suficiente a indicação do endereço na forma do art. 319, II, do CPC . 5. No âmbito dos Juizados Especiais, o processo é regido pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/95), sendo incompatível com tais princípios o excesso de formalismo na exigência documental . 6. É válido o comprovante de residência em nome de genitor quando o vínculo familiar está devidamente comprovado por meio de documento de identidade, atendendo à finalidade de demonstrar o domicílio do autor na comarca. 7. Segurança concedida para determinar o prosseguimento do feito, independentemente da apresentação de comprovante de tentativa de resolução administrativa do conflito e reconhecendo a validade do comprovante de residência já acostado aos autos . (TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 10007221420258119005, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 23/08/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 23/08/2025)

Tal exigência, por carecer de respaldo normativo específico, configura verdadeira limitação indevida ao exercício do direito fundamental de ação, assegurado pelo texto constitucional (art. 5º, XXXV da CRFB/88).

Este preceito consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição — cláusula pétrea do ordenamento constitucional brasileiro —, garantindo a todos o pleno acesso à tutela jurisdicional, vedando, portanto, a criação de óbices processuais não contemplados por lei formal.

Cuida-se, pois, de salvaguarda essencial ao Estado Democrático de Direito, vocacionada à proteção da cidadania, da legalidade e da segurança jurídica, razão pela qual não se pode condicionar o exercício da jurisdição à prévia satisfação de requisitos extralegais.

Esta Relatoria, a despeito das considerações expendidas,
não ignora a existência da Recomendação CNJ nº 159/2024, tampouco deixa de reconhecer a pertinência do Tema Repetitivo nº 1198 do Superior Tribunal de Justiça
, as quais versam sob a identificação de indícios de litigância predatória e a tentativa de coibi-la.

A Recomendação nº 159/2024, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, conquanto tenha como escopo orientar a atuação judicial no enfrentamento da litigância abusiva em demandas repetitivas — notadamente naquelas concernentes a contratos de empréstimos consignados —, não detém natureza normativa vinculante, razão pela qual não se presta a instituir condições de admissibilidade processual, matéria esta cuja regulamentação é de competência exclusiva da lei formal, nos termos do princípio da legalidade.

Assim, a eventual aplicação de seus enunciados deve observar, de forma rigorosa, os postulados da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, mormente em se tratando de demandas propostas por pessoas em condição de hipossuficiência econômica e que envolvam verbas de natureza alimentar, a exemplo do presente feito.

De igual forma, o Tema Repetitivo nº 1198 do Superior Tribunal de Justiça reclama interpretação criteriosa e contextualizada. A tese firmada autoriza o magistrado, diante de elementos objetivos que revelem indícios consistentes de litigância predatória, a exigir da parte autora a demonstração do interesse de agir mediante a juntada de documentos que evidenciem a existência de pretensão resistida ou que atestem a autenticidade da postulação deduzida em juízo.

Contudo, tal providência reveste-se de natureza excepcional e deve, necessariamente, estar acompanhada de fundamentação específica e compatível com as peculiaridades do caso concreto, sendo imperioso que sua aplicação se dê de maneira proporcional, razoável e em estrita observância às garantias processuais asseguradas constitucionalmente.

A propósito:

E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DO ACESSO À JURISDIÇÃO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. TEMA 1198 DO STJ. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. RECURSO PROVIDO. I. A exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa como condição para o recebimento da petição inicial, quando desacompanhada de indícios concretos de litigância predatória e sem respaldo em norma legal específica, configura restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça. II. O art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o qual assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. A imposição de filtros administrativos não previstos em lei viola essa garantia constitucional. III. A Recomendação CNJ nº 159/2024 possui natureza orientativa e não tem força normativa para criar requisitos de admissibilidade processual, devendo sua aplicação observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, especialmente em demandas individuais e de natureza alimentar. IV. O Tema 1198 do STJ admite a possibilidade de o juiz, diante de indícios de litigância predatória, exigir fundamentadamente a demonstração do interesse de agir. Contudo, a aplicação da tese exige motivação concreta e individualizada, o que não se verifica no caso dos autos. V. A mera ausência de comprovação de prévia tratativa extrajudicial, desacompanhada de resistência da parte ré ou de outros elementos objetivos, não autoriza, por si só, o indeferimento da inicial e a extinção do processo. VI. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito (Súmula 568, STJ). (TJ-MA - Apelação Cível: 08013116620248100076 SãO LUíS, Relator.: SEBASTIAO JOAQUIM LIMA BONFIM, Data de Julgamento: 06/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado)

In casu,
constata-se que a decisão vergastada carece de fundamentação individualizada apta a justificar a aplicação excepcional da tese firmada no Tema 1198 do Superior Tribunal de Justiça.

Não se verifica, no
decisum
, a indicação de qualquer elemento concreto que evidencie a ocorrência de lide predatória e/ou indícios de fraude procedimental.

Convém pontuar ainda que é fato público e notório a ocorrência de fraudes em empréstimos consignados junto ao INSS, conforme amplamente divulgado na mídia nacional nos últimos meses, buscando aquela autarquia federal adotar procedimentos administrativos para apuração e eventual ressarcimento, em evidente ato de reconhecimento de fraude, sendo tais ocorrências posteriores à Recomendação do CNJ e ao Tema do C. STJ.

É fato notório que o sistema bancário, ao permitir — de forma massificada e automatizada — a conversão de contas e contratação de produtos financeiros por supostos beneficiários, contribuiu decisivamente para a materialização de lesões em massa, especialmente contra aposentados e pensionistas, fato que já motivou o próprio reconhecimento do Governo Federal quanto à necessidade de devolução de valores apropriados ilicitamente, conforme consta de comunicações oficiais do Ministério da Previdência Social.

Diante desse cenário, não se pode, com respaldo jurídico ou moral, imputar ao consumidor — justamente a vítima do sistema — a responsabilidade pela falha na prestação do serviço bancário, sob pena de se inverter o ônus ético e legal das relações consumeristas.

Não é crível exigir que um consumidor idoso, muitas vezes analfabeto funcional e/ou desconhecedor da realidade digital, tenha ciência plena da conversão contratual que lhe impõe tarifas bancárias, crédito rotativo, títulos de capitalização e seguros facultativos.

A ausência de prova cabal da contratação, especialmente pela via eletrônica ou de adesão, faz presumir a inexistência de consentimento válido, informado e livre, como exige a legislação civil e consumerista.

Cumpre esclarecer, por oportuno, que o presente voto não tem o condão de franquear o acesso indiscriminado a aventuras jurídicas temerárias ou de incentivar a judicialização de pretensões infundadas, que notoriamente contribuem para o assoberbamento do Poder Judiciário. Todavia, para que se possa legitimamente impor óbices à apreciação jurisdicional do mérito — sobretudo mediante a medida drástica da extinção do feito sem resolução de mérito —, é imprescindível que o juízo fundamente a decisão com base em elementos concretos e individualizados, e não a partir de presunções genéricas ou imputações abstratas de irregularidade. A higidez do processo exige que a parte seja confrontada com exigências objetivas, claras e proporcionais, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/1988) e da boa-fé objetiva que deve reger o procedimento judicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença objurgada e determinar a remessa dos autos ao juízo de 1º grau para o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2026